Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702789-02.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WISNEY RAFAEL ALVES OLIVEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Intime-se a advogada BRUNA RONCEL DE OLIVEIRA para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar aos autos prova de que comunicou a renúncia ao mandante em relação a procuração que lhe foi outorgada ao ID. 51756091, sob pena de indeferimento, uma vez que o meio utilizado pela ilustre advogada não confere a este juízo a certeza inequívoca de que o destinatário está ciente da renúncia. Destaque-se que, considerando que o instrumento de procuração juntado aos autos foi firmado por escrito, em 21 de março de 2023, é razoável que a desconstituição da advogada ou ao menos a comunicação de renúncia deve se dar também por escrito com resposta de ciência por parte da parte representada. Além do mais, o documento juntado no ID. 53265670 não confere a este Juízo a certeza inequívoca de que o mandatário está ciente da renúncia do mandante. Assim sendo, a advogada permanece na defesa do recorrente, até que sejam comprovados os requisitos do art. 112 do CPC ou ulterior decisão. Fica intimada, igualmente, a parte recorrente, na pessoa do advogado para que comprove o pagamento da custas processuais e do preparo faltantes, sob pena de deserção, tal qual informado na petição de ID. 51756112. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito